Tribunal: TJSP
Processo: 1507138-70.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais o depoimento prestado, em juízo, pelo policial que diligenciou a ocorrência, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais o depoimento prestado, em juízo, pelo policial que diligenciou a ocorrência, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório. Recurso não provido.